Tribunal: TJPA
Processo: 0800488-76.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800488-76.2024.8.14.0401

RECORRENTE: SIMPLICIO SOARES LEAO, RENAN TEIXEIRA DE ARAUJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. EXCLUDENTES NÃO COMPROVADAS DE PLANO. VÍTIMA COM ARMA INOPERANTE. SUPERIORIDADE NUMÉRICA DOS AGENTES. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI QUE SE IMPÕE. QUALIFICADORA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
SIMPLÍCIO SOARES LEÃO e RENAN TEIXEIRA DE ARAÚJO
em face da decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da
3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA
. A decisão submeteu os recorrentes a julgamento pelo Conselho de Sentença pela suposta prática de homicídio qualificado (
art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
, c/c
art. 1º da Lei nº 8.072/1990)

cometido contra a vítima
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA PRAXEDES
.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal, delimitada pelo efeito devolutivo, cinge-se à análise da higidez da pronúncia sob os seguintes aspectos:

a) Da Absolvição Sumária:
verificar se o acervo probatório demonstra, de forma inequívoca, a legítima defesa e o estrito cumprimento do dever legal (art. 23, II e III, do CP), aptos a autorizar a absolvição sumária nos termos do art. 415, IV, do CPP;

b) Da Qualificadora do Recurso que Dificultou a Defesa:
avaliar se a circunstância prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, revela-se manifestamente improcedente ou desprovida de lastro indiciário mínimo que justifique seu decote excepcional nesta fase de
iudicium accusationis
.

III.
Razões
de decidir

1.

A pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação (
iudicium accusationis
). Para sua prolação, exige-se apenas a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, prescindindo do juízo de certeza indispensável a uma sentença condenatória.

2.

No caso vertente, a materialidade está demonstrada pelo Laudo de Necropsia e pelos exames periciais de balística (ID 129293553). Os indícios de autoria, por sua vez, emergem da própria confissão qualificada dos recorrentes, em harmonia com os depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, que confirmam a dinâmica dos fatos.

3.

As excludentes de ilicitude sustentadas — legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal — não se apresentam de forma cabal e incontroversa, condição
sine qua non
para a absolvição sumária (art. 415, IV, do CPP). O acervo probatório revela controvérsias relevantes, notadamente a inoperância do artefato bélico da vítima e a superioridade numérica da guarnição, composta por oito policiais. Tais elementos suscitam dúvidas fundadas sobre a moderação dos meios e a proporcionalidade da repulsa, matérias que devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

4.

De igual modo, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP) não é manifestamente improcedente. O cenário de cerco policial e a acentuada desvantagem da vítima indicam, ao menos em tese, que sua capacidade de resistência foi severamente mitigada. Assim, sua exclusão nesta fase representaria indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e Tese

Conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia em seus próprios termos.

5.

Tese de Julgamento:

Na fase de pronúncia (
iudicium accusationis
), a absolvição sumária por excludente de ilicitude (art. 415, IV, do CPP) exige prova inequívoca e ausência de controvérsia fático-probatória. Havendo dúvida razoável sobre a moderação dos meios empregados — em razão de elementos como a inoperância da arma da vítima e a acentuada superioridade numérica policial —, a competência para dirimir o mérito é do Tribunal do Júri. Da mesma forma, qualificadoras amparadas em lastro probatório mínimo devem ser mantidas, sob pena de usurpação da competência constitucional do juiz natural da causa.

6.

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 413,
caput
e Art. 415, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal; Art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal; Art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

7.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA:

(STJ - AgRg no REsp: 1925486 SC, 5ª TURMA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/03/2023)
;
(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08006337020228140024, Relª. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 29/01/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR-LHE PROVIMENTO AO RECURSO
,

mantendo integralmente a decisão de pronúncia, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº
0800488-76.2024.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR:
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM
:

RECORRENTES:
SIMPLÍCIO SOARES LEÃO e RENAN TEIXEIRA DE ARAÚJO

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR:
DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
(Processo nº 0800488-76.2024.8.14.0401) interposto por
SIMPLÍCIO SOARES LEÃO
e
RENAN TEIXEIRA DE ARAÚJO
, policiais militares, em face da decisão de pronúncia (ID 153801571) proferida pelo
Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA
. O juízo de primeiro grau pronunciou os recorrentes como incursos nas sanções do
art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, c/c o art. 1º da Lei nº 8.072/1990
.

Em suas razões recursais (ID 29535659), a defesa pugna pela reforma do julgado, requerendo a
absolvição sumária
dos réus sob o fundamento das excludentes de ilicitude da legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal.
Subsidiariamente
, pleiteia o decote da qualificadora, por considerá-la manifestamente improcedente.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 29535665), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 30140866), opinou no mesmo sentido, pelo improvimento do apelo defensivo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do Recurso em Sentido Estrito, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

1.

MÉRITO

1.1.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA.

Os recorrentes pugnam pela absolvição sumária, ao argumento de que agiram amparados pelas excludentes de ilicitude da legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal. Todavia, a pretensão
não merece acolhimento nesta fase
.

No caso em análise, a decisão de pronúncia não se fundamentou em meras conjecturas, mas em elementos concretos de prova aptos a demonstrar, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria.

A
materialidade
encontra-se robustamente comprovada
pelo Laudo de Necropsia Médico-Legal da vítima
(ID 134469195), bem como pelos
Laudos de Perícia de Arma de Fogo e de Balística
(IDs 134469198 e 134469197) que, em conjunto com o caderno inquisitorial, estabelecem a certeza visual do fato.

Quanto aos indícios de
autoria
, estes emergem dos interrogatórios dos próprios recorrentes,
SIMPLÍCIO SOARES LEÃO
e
RENAN TEIXEIRA DE ARAÚJO
, que admitem a efetivação dos disparos. Embora sustentem a excludente de ilicitude, a confissão da conduta típica, isoladamente, constitui indício suficiente para a pronúncia quando não acompanhada de prova cabal da justificante.

Soma-se a isso o relato da testemunha presencial
LÚCIA MARIA PITEIRA GONÇALVES
, (ID 145390724) que apresenta versão conflitante com a dos policiais, instalando dúvida razoável que impede o reconhecimento de plano da legítima defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal orienta que:

“
A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontroversa da excludente de ilicitude, o que não ocorre no caso, diante de versões conflitantes entre vítimas, testemunhas e acusados
[...]”

(TJ-PA - RSE: 08006337020228140024, Relª. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 29/01/2026).
(Grifei)

Destarte, havendo suporte probatório mínimo, impõe-se a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o exame aprofundado da matéria (art. 5º, XXXVIII, da CF/88), sob pena de indevida usurpação de competência.

1.2.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA

No que tange ao pleito subsidiário de decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP),
melhor sorte não assiste à defesa
.

Segundo o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“
somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos
”

(AgRg no REsp: 1925486 SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 27/03/2023).
(Grifei)

Corroborando com este entendimento, este Tribunal tem reiteradamente decidido que, havendo suporte probatório mínimo, a pronúncia se impõe:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORAS.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.
RECURSO DESPROVIDO
. 1.
A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontroversa da excludente de ilicitude, o que não ocorre no caso, diante de versões conflitantes (...).

3.

As qualificadoras imputadas na denúncia somente podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou incompatíveis com os elementos dos autos
.

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08006337020228140024 33605482, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal)

(Grifei)

Na hipótese, subsiste lastro indiciário mínimo para sua manutenção. Enquanto a defesa sustenta a ocorrência de confronto direto, o depoimento da testemunha presencial sugere a possibilidade de que a vítima tenha tentado se render, o que caracteriza, ao menos em tese, a surpresa ou a mitigação da capacidade de reação.

Assim, inexistindo causa manifesta de absolvição sumária ou impronúncia, e havendo base probatória para a qualificadora, a análise definitiva compete ao Conselho de Sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do recurso, mantendo integralmente a decisão de pronúncia em seus próprios termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

Belém, 21/05/2026